Tribunal: TJDFT
Processo: 0012085-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVI. SANEAMENTO DE VÍCIOS. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A preservação do salário de participação é a faculdade conferida ao participante de, em face a possível diminuição de seu salário, manter a sua contribuição mensal no patamar anterior à redução ou em valor aproximado, nos termos do regulamento.

3. Com efeito, a revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição. 3.1 Quanto ao índice de correção monetária, deve ser aplicado ao caso o índice previsto no regulamento do plano de benefício.

4. Cabível a inclusão da revisão do Benefício Especial de Remuneração no dispositivo do Acórdão.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.